Tribunal: STF
Processo: MI 4388
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR APOSENTADO ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA DECISÃO ORA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO DIREITO. INIDONEIDADE, IN CASU, DA ORDEM INJUNCIONAL. PRECEDENTES DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 



    2. O direito à aposentadoria especial de servidor público já aposentado não pode ser veiculado como causa petendi em mandado de injunção, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: MI 3.248-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Dje 16/5/2011; MI 4.771-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, Dje 20/6/2013; MI 4.328/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 29/6/2012, inter plures.



    3. Agravo Regimental desprovido.